Tribunal: TJES
Processo: 5001363-93.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001363-93.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: THIAGO BRUNELLI MATIELO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido, pugnando pela reforma de sentença que entendeu como indevida a inclusão dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, julgando procedentes seus pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido e condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.

2. A sentença merece reformas. De início, registra-se que a relação jurídica entre as partes é incontroversa. O ponto em discussão limita-se à existência de débitos que motivem a negativação do nome do autor. O requerido defende que a restrição é legítima e decorre do inadimplemento das faturas de cartão de crédito, com vencimento em 21/07/2023 e seguintes.

3. A rigor, o autor não comprovou do pagamento de referidas faturas, ônus este que lhe incumbia, em razão do que determina o art. 373, inc. I do CPC. Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando: i) a prova a ser produzida estiver ao seu alcance; ii) a inversão do ônus probatório resultar na necessidade de produção de prova de fato negativo. “É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

4. No presente caso, concorrem as duas situações. O pagamento poderia facilmente ser comprovado mediante mera apresentação de prova documental que, presumivelmente, está em poder do autor. Ora, se a fatura foi paga por débito automático ou transação bancária online, bastava apresentar o extrato da conta-corrente. Na hipótese (pouco usual nos dias modernos, frisa-se) de pagamento em dinheiro, junto a estabelecimento bancário, seria fornecido ao pagador o respectivo recibo.

5. Inexistem meios, porém, de o requerido comprovar a inocorrência do pagamento. Exatamente em razão dessas considerações, a prova do pagamento é ônus do devedor, eis que não se pode compelir o credor a produzir prova negativa, ainda que aplicável a legislação consumerista à espécie, pois a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente o direito alegado.

6. A mera contratação de serviço de débito automático não gera presunção de pagamento das faturas, pois é necessário que exista saldo em conta para que os valores sejam debitados. Aliás, mesmo se o desconto automático não for implementado em decorrência de erro do réu, o autor deve pagar por suas compras, sob pena de incidir em enriquecimento ilícito.

7. Por fim, quadra registrar que foi oportunizado ao requerente apresentar a prova do pagamento. Todavia, em réplica, este se limitou a requerer a intimação do réu para apresentação de documentos que não contribuem na elucidação do caso (histórico de conversas e protocolos).

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Revogo a decisão de id. 12226899.

9. Sem condenação em custas e honorários, em decorrência do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)